Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737768-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEUDA MARIA DE JESUS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEUDA MARIA DE JESUS em face da decisão (Id 31653997) que assim decidiu: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão na qual indeferi a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) determinar a reforma da decisão impugnada (id 108386526, fls. 209-215, dos autos originários), no sentido de conceder a tutela de urgência requerida pela agravante à Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (emenda substitutiva à petição inicial, Título 8; id 105266868, fls. 183-184).(...) Por conseguinte, com fundamento na legislação, no artigo 300 do CPC e nas provas pré-constituídas, que seja ordenado ao INSS o IMEDIATO pagamento do montante correspondente aos complementos positivos inerentes aos benefícios: 705.961.404-5; 706.624.971-3; 707.866.840-6 e 708.514.505-57. Em caráter subsidiário e liminar, a cassação da decisão combatida, porquanto não apreciou o pedido subsidiário de julgamento antecipado parcial do mérito com relação a este pedido (CPC, art. 356, I e II), conquanto todas as provas necessárias ao deslinde da situação estejam pré-constituídas à exordial e não haja na contestação do INSS qualquer defesa em face do objeto deste recurso. Considero necessário o prévio contraditório para análise do pedido liminar que implica liberação de valores. A autora já recebe um salário mínimo mensalmente, que embora seja muito pouco já é suficiente para suportar pelo menos a oitiva do INSS, com o pedido formulado. Por ora, indefiro a liminar, que será reapreciado após o pronunciamento do INSS em 1o e 2o graus. Vista ao agravado. Esclarece que a decisão embargada se baseou em fato inexistente, pois a agravante, ora embargante não recebe nenhum benefício do INSS no momento. Argumenta que, desde 05/7/2021 não recebe qualquer renda para suprir suas necessidades mais básicas. Requer a admissão e, no mérito, o acolhimento destes embargos de declaração com efeitos infringentes, com vistas à correção e integração da decisão, nos termos da fundamentação supra. Via de consequência, que seja concedido o pedido liminar, determinando-se ao INSS o IMEDIATO pagamento do montante correspondente aos complementos positivos inerentes aos benefícios: 705.961.404-5; 706.624.971-3; 707.866.840-6 e 708.514.505-57. É o relatório. Embargos tempestivos. A matéria demanda prova pericial que já foi deferida pelo Juízo, assim inviável o deferimento da liminar, diante da ausência de prova pré-constituída da condição de invalidez da embargante. Embargos rejeitados. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021” Alega omissão quanto a sua alegação de existência de provas pré-constituídas em relação a ausência de pagamento em relação aos benefícios de n 705.961.404-5; n. 706.624.971-3, n. 707.866.840-6 e n. 708.514.505-57. Sustenta que a decisão embargada rejeitou os aclaratórios ao fundamento de necessidade de produção de prova pericial já deferida na origem mas que não há necessidade de produção da referida prova para deferir a providência liminar. Argumenta que o extrato de pagamentos e a declaração de benefícios, ambos extraídos da plataforma “MEU INSS”, demonstram que a embargante não recebe nenhum benefício previdenciário desde julho de 2021, que a incapacidade laborativa persiste até o momento e não pode prover seu sustento sem o auxílio da verba previdenciária suprimida. Defende o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, haja vista tratar-se de direito líquido, certo e incontroverso, sem necessidade produção de prova pericial. Pondera que o INSS revisou, de ofício, todos os 5 (cinco) benefícios concedidos e os converteu em auxílios por incapacidade temporária comum, com fundamento na Portaria Conjunta 53 de 02/09/2020 e que seriam devidos os pagamentos das diferenças por meio dos complementos positivos já incontroversos. Para tanto, requer: “Via de consequência, que seja concedido o pedido liminar, determinando-se ao INSS o imediato pagamento do montante correspondente aos complementos positivos inerentes aos benefícios: 705.961.404-5; 706.624.971-3; 707.866.840-6 e 708.514.505-57. Em caráter subsidiário e liminar, a cassação das decisões combatidas de Id. 31063289 às fls. 46, proferida em 29/11/2021; e de Id. 31653997 às fls. 60-61, porquanto não apreciado o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito com relação a este pedido (CPC, art. 356, I e II), conquanto, todas as provas estejam pré-constituídas desde a exordial e não exista, no em todo o processo, qualquer defesa em face do objeto deste recurso.” É o relatório. Decido. Embargos tempestivos, razão pela qual deles conheço. A omissão atacada via embargos de declaração é aquela que se revela quando o magistrado deixa de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, não quando sob o argumento da existência do referido vício, o embargante busca reanálise do conjunto fático probatório e valoração do direito. No caso, tanto a decisão liminar (Id 31063289) quanto a decisão dos embargos de declaração (Id 31653997), as quais mantiveram a decisão agravada que indeferiu a concessão/reativação do benefício, fundamentaram na ausência de prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo da embargante de manutenção do benefício. Ainda que a embargante alegue ter recebido benefícios previdenciários e que eles foram suprimidos, tal fato não impede a observância de contraditório prévio para a análise quanto a necessidade ou não de concessão/reativação do benefício. Do mesmo modo, a demonstração de extratos de pagamentos e declaração de benefícios extraídos da plataforma do “MEU INSS” indicando que a embargante não recebe benefícios desde julho de 2021 não comprovam o motivo da cessação dos pagamentos e a persistência ou não da incapacidade laborativa, os quais somente serão verificados através de perícia médica já designada. Portanto, não há nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo da embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC). Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022